Tribunal: TJDFT
Processo: 0007661-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO OU DE EMPREGO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. OPERAÇÃO POLICIAL. CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE RECURSOS. AUDITORIA INTERNA. PAGAMENTOS REALIZADOS EM FAVOR DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA VEROSSIMILHANÇA PROPONDERANTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho se a pretensão não busca o reconhecimento de vínculo empregatício ou de trabalho, tampouco o pagamento de verbas dele decorrente, mas, sim, o ressarcimento de prejuízos causados decorrentes de contratação supostamente fraudulenta.
2. O prazo prescricional trienal da pretensão de reparação civil ou de ressarcimento de enriquecimento sem causa começa a fluir a partir do momento em que a parte autora toma conhecimento do suposto desvio de verbas, ocorrido em 2014 após deflagrada operação policial e concluída a consequente auditoria interna.
3. O art. 884 do Código Civil preconiza que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. A previsão legal está baseada no princípio da eticidade e da boa-fé, visando o equilíbrio patrimonial e à pacificação social, evitando-se, portanto, conduta baseada no locupletamento sem razão.
4. Consoante o art. 373 do CPC/2015, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, demonstrar fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito do autor.
5. A ausência de prestação de serviço pelo réu constituí fato negativo, de modo que compete a ele demonstrar que efetivamente foi contratado e que prestou o serviço em favor da Confederação Nacional do Transporte, fazendo jus ao numerário comprovadamente recebido, sobretudo porque verificada a existência de esquema fraudulento envolvendo diversas pessoas em prejuízo da referida entidade.
6. Constatado que o réu auferiu valores ilicitamente, diante da ausência de comprovação da prestação de serviço supostamente contratado, é devida a restituição do numerário em favor da autora, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
7. Considerando que o fato jurídico que embasa a pretensão indenizatória é a ausência de prestação de serviços pelo réu, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito reclamado não há de ser exigido de forma cabal e incontroversa – levando em consideração a limitação das provas constantes dos autos – analisado segundo o chamado princípio da verossimilhança preponderante.
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.